Tribunal: TJSP
Processo: 2315749-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE. Situação fática do postulante que não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômico-financeira. RECURSO DESPROVIDO.